Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Conversão de obrigação de fazer em perdas e danos. Liquidação zero. Ausência de violação à coisa julgada. Lucros cessantes e danos emergentes não comprovados. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu liquidação com resultado zero e determinou arquivamento do feito.
2. O título executivo condenou a requerida ao cumprimento de obrigação de fazer (manutenção de linhas telefônicas e internet), posteriormente convertida em perdas e danos por acórdão transitado em julgado.
3. A exequente apresentou cálculo estimando prejuízos (lucros cessantes, danos emergentes e despesas), pleiteando o valor total de R$ 123.382,95. Todavia, o juízo a quo indeferiu o pedido por ausência de comprovação dos prejuízos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação à coisa julgada ao reconhecer liquidação zero; e (ii) estabelecer se restaram comprovados lucros cessantes e danos emergentes para fixação do valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não implica reconhecimento automático de prejuízo indenizável. É necessária a comprovação da extensão do dano na liquidação.
6. A denominada “liquidação zero” é admitida pela jurisprudência quando não demonstrada a quantificação mínima do prejuízo, não configurando violação à coisa julgada.
7. A exequente não comprovou, nos autos, os lucros cessantes alegados, pois apresentou estimativas sem respaldo probatório, baseadas em premissas hipotéticas (percentual de conversão de ligações perdidas em clientes e faturamento médio hipotético por cliente).
8. Também não demonstrou danos emergentes, pois não juntou aos autos os comprovantes de pagamento das faturas ou despesas efetivas relacionadas à obrigação descumprida.
9. A perícia judicial, produzida nos autos sob o crivo do contraditório, constatou que apenas uma das quatro linhas contratadas estava inoperante, afastando a alegação de prejuízo integral.
10. Ausente prova idônea da redução de faturamento ou nexo causal entre falha do serviço e supostos prejuízos, inviável a fixação de indenização.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 373, I; 461, §1o; 499; 502; 944 do CC; 402 do CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1011733/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 01.09.2011, DJe 26.10.2011. TJDFT, Acórdão 1394804, 0733372-92.2021.8.07.0000, Rel. Gislenne Pinheiro, j. 26.01.2022, DJe 07.02.2022. TJDFT, Acórdão 1227995, 0720853-56.2019.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, j. 05.02.2020, DJe 10.02.2020. TJDFT, Acórdão 801861, 20140110618430APC, Rel. Flavio Rostirola, j. 09.07.2014, DJe 11.07.2014.